Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719882-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCY FERNANDA FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada recursal, interposto por ELCY FERNANDA FERREIRA RIBEIRO contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Proc. 0701859-78.2023.8.07.0019), ajuizada contra BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: 1. À vista do documento de ID 151763496, defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. Cadastre-se. 2. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ELCY FERNANDA FERREIRA RIBEIRO em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., partes qualificadas. 3. Narra que contraiu empréstimos com a instituição financeira demandada, de modo que sua atual remuneração não é suficiente para arcar com os encargos financeiros totais. 4. Salienta que é impossível a conservação de uma existência digna quando dos R$ 5.711,66 líquidos recebidos mais de R$ 3.402,61 são descontados a título de dívidas. 5. Requer, a título de tutela de urgência, que os descontos sejam limitados a 35% de sua remuneração líquida, sob pena de multa diária. É o breve relato. Decido. 6. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 7. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, não há suporte jurídico que permita concluir pela existência da probabilidade do direito (fumus boni iuris). Explico. 8. De acordo com planilha de ID 151762337 - páginas 4 e 5, infere-se que a autora contratou duas modalidades distintas de empréstimos, quais sejam: em folha de pagamento e com desconto direto em conta bancária. 9. Em relação à consignação em folha de pagamento, é pacífico na jurisprudência a limitação dos descontos das parcelas ao montante de 35% dos rendimentos ou do salário, conforme art. 1o, parágrafo primeiro, da Lei 10.820/03. 10. Todavia, quanto aos empréstimos caracterizados pela autorização de desconto em conta bancária, não incide o limite percentual acima referido para o pagamento das prestações. 11. Com efeito, quanto ao empréstimo consignado, o valor mensal das prestações de R$ 323,25 e R$ 1351,94 não ultrapassam o limite de 35% dos rendimentos mensais da demandante, sendo, portanto, lícitos (ID 151762344). 12. A discussão gira em torno dos descontos levados a efeito no que diz respeito ao empréstimo com autorização para desconto em conta corrente. 13. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, vai definir a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (art. 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário” (Tema 1.085). 14. A atribuição do tema à sistemática dos recursos especiais repetitivos visa a atribuir força vinculativa, de modo a primar pela isonomia e pela segurança jurídica. 15. Não obstante isso, já havia o entendimento no âmbito da Segunda Seção, conforme julgamento do REsp 1.555.722, que ensejou o cancelamento da Súmula 603, de ser lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando a limitação contida na Lei 10.820/2003. 16. Logo, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida impositiva. 17. Ante o exposto, portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que não preenchidos os requisitos autorizativos da medida, consoante art. 300 do CPC. (...). (ID 46965757 – g.n.). Nas razões recursais (ID 46965755), a agravante narra que sua renda líquida corresponde à R$ 5.711,66 (cinco mil setecentos e onze reais e sessenta e seis centavos) e os encargos financeiros mensais dos empréstimos contratados com agravado totalizam R$ 3.501,96 (três mil quinhentos e um reais e noventa e seis centavos), comprometendo mais de 60% (sessenta por cento) de sua renda líquida. Alicerça seu pedido originário na Lei do Superendividamento – Lei 14.181/2021, e nos §§ 1o e 2o do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor[1], os quais não diferenciam empréstimos consignados em folha de pagamento dos descontos diretos em conta corrente. Pontua que se encontra em “estado de insolvência, incapaz de pagar suas dívidas, visto que, ao adimplir com as obrigações, sua subsistência estaria prejudicada”. Isso porque “é impossível a conservação de uma existência digna quando, no caso em questão, da renda líquida percebida, a maior parte é descontada somente por dívidas de consumo destinadas a instituições bancárias e financeiras, sobrando o valor de R$ 2.309,05 para que a agravante sobreviva mensalmente”. Acrescenta que a “vulnerabilidade de fato, o consumidor merece a proteção jurídica da legislação, conforme inciso X do art. 4o do Código de Defesa do Consumidor[2]”. Desta forma, está demostrada “que a margem foi extrapolada e que a oferta de crédito pela instituição agravada foram feitas de forma irresponsável”. Em tese subsidiária, alinhava a agravante “que mesmo considerando apenas os empréstimos consignados (...) eles ultrapassam o limite de 35% da renda líquida”. “Isso porque no contracheque acostado (Doc. 04) não se encontra o valor mensal global das dívidas consignadas porque o desconto total das referidas faria com que se ultrapasse o teto de 35% da renda líquida no mês de pagamento em questão. Ao analisar o nome dos empréstimos (Doc. 05), percebe-se que três deles são intitulados também enquanto BRB SERV CONSIGNADO”. Sobre a tutela antecipada recursal pleiteada, a agravante alega que a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora estão demonstrados nas razões recursais, os quais novamente repisa. Frisa que “o perigo de dano é evidente quando observado que os encargos financeiros do Agravado, considerando todas as cobranças, correspondem à mais de 100% de sua renda líquida, quando considerados os descontos obrigatórios”. Ao final, requer: a) seja deferida a tutela de urgência, em caráter inaudita altera pars; a.1) para que sejam os descontos mensais no tocante aos débitos referentes aos contratos celebrados junto aos Agravados limitados a 35% da remuneração líquida e seja o Agravante autorizado a depositar em juízo o montante de 1.999,08 (um mil novecentos e noventa e nove reais e oito centavos) – equivalente a 35% de sua renda líquida mensal e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos; a.1.1) pela eventualidade, sejam os descontos mensais no tocante aos débitos consignados junto ao Agravado limitados a 35% da remuneração líquida da Agravante, sem a incidência de juros quando o valor somado das dívidas ultrapassar referido teto; a.2) que o Agravado se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo; b) a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 e seguintes do CPC; c) ao final, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento no sentido de confirmar os pedidos feitos em sede liminar. O preparo não foi recolhido, em face do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A agravante renova o pedido de gratuidade de justiça já concedida na 1a Instância, inclusive na própria decisão agravada. Assim, não tendo sido revogado nem impugnada a benesse, não há interesse recursal à agravante para novamente postular a gratuidade de justiça. Por tais razões, o aludido pedido será decotado quando do exame meritório do presente recurso. Prosseguindo, a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[4]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, apesar do contorcionismo argumentativo apresentado pela agravante, não demonstrada a probabilidade jurídica do pedido. De fato, razão assiste ao Juízo a quo ao constatar que a agravante contratou duas modalidades distintas de empréstimos, a saber: empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo mediante desconto em conta corrente. Em relação aos primeiros, sua contratação é autorizada pela Lei 8.112/1990 e regulamentada pelo Decreto 8.690/2016. Como a agravante é servidora pública distrital (professora da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal), o empréstimo consignado em contracheque é regulamentado pela Lei Complementar Distrital 840/2011 e pelo Decreto Distrital 28.195/2007. Tais legislações fixam o limite de 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e os descontos compulsórios para a realização de consignações facultativas. Na espécie, o contracheque acostado aos autos (ID 46966010) revela dois empréstimos consignados em folha de pagamento, que totalizam R$ 1.675,19 (mil seiscentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos). Considerando o rendimento bruto da agravante, de R$ 7.120,12 (sete mil cento e vinte reais e doze centavos), está bem observado o limite percentual já mencionado. A alegação de que há um terceiro empréstimo consignado em folha de pagamento, que não está arrolado no contracheque, carece de dilação probatória, na medida em que não emerge das provas até então colacionadas pela parte autora. Concernente aos demais empréstimos obtidos mediante desconto em conta corrente, ao que tudo indica, foram autorizados pela agravante. Nesse cenário, não há legislação específica que estipule um limite a ser observado pelas instituições financeiras, como quer levar a crer a agravante. É hipótese abarcada pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas vivenciadas entre os mutuários e as instituições financeiras. O Superior Tribunal de Justiça, já julgou o REsp 1.863.973/SP, submetido ao rito relativo aos recursos repetitivos, firmando a tese estampada no Tema 1.085, de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” A agravante/autora, por sua livre escolha, contraiu diversos empréstimos para desconto diretamente em conta corrente, sem se atentar para os limites de seu próprio salário. Desta forma, comprometeu, livre e voluntariamente, sua renda, ao mesmo tempo em que aderia às modalidades contratadas, o que evidencia que o caso dos autos se amolda com o paradigma acima referido. A prevenção ao superendividamento não pode suplantar o respeito aos princípios da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual previstos no art. 421 do Código Civil. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar pretendida. Diante do exposto, INdefIRO a tutela antecipada recursal requerida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. [2] Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: X - prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.